Tribunal: STF
Processo: ARE 1405289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-15), assim ementado:



    “Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Materialidade, autoria e indicação de traficância demonstradas. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Aplicação de sanção penal. Provimento ao recurso.” (eDOC 9, p. 2; grifos originais) 



    Os embargos de declaração foram julgados prejudicados (eDOC 19, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-23), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos seguintes dispositivos da mesma Carta: “art. 1-III-CF (dignidade da pessoa humana e o dever jurídico-constitucional do juízo sentenciante de minimizar a intensidade da afetação penal do indivíduo); art. 3-IV-CF (promover o bem de todos, sem preconceitos); art. 5-II-CF (princípio da legalidade); art. 5-XLVI-CF (princípio da individualização da pena: aplicação da pena no plano concreto); art. 5-LVII-CF (presunção de inocência); art. 93-IX-CF (fundamentação da decisão judicial)” (eDOC 17, p. 3). Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-24).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 24, p. 1-3). No que toca ao recurso especial, proferiu decisão de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o reclamo quanto à atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 23, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 27, p. 1-24) e do AREsp (eDOC 26, p. 1-22). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.083.425/SP (eDOC 35, p. 1-2). Após o julgamento de agravo regimental (eDOCs 72-74), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 78, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 181.067/SP (certidão; eDOC 79, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal ‘a quo’, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)’.” (eDOC 24, p. 2) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente